Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711588-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Verifica-se que, por meio de acórdão proferido no Recurso Especial no 1.716.113-DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1016). Na oportunidade, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fundamentou no sentido de ser necessária a afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, por ocasião do julgamento do Tema 952, “a abrangência da tese foi limitada aos contratos individuais ou familiares, de modo que ainda remanesce intensa controvérsia nos Tribunais de apelação acerca da validade dos reajustes por faixa etária previsto em contrato coletivos de plano de saúde”. Nesse cotexto, mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora